Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. PEDIDO DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no sistema SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir os limites da atuação judicial na execução forçada de dívida, especialmente quanto à possibilidade de o juízo realizar ordens automáticas e sucessivas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sem que haja elementos concretos que indiquem a efetividade da medida.
III. Razões de decidir
3.1. É legítima a reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD etc.), desde que decorrido prazo razoável desde a última consulta.
3.2. A pretensão de bloqueio automático e sucessivo ("teimosinha") por 30 dias, com renovação mensal, exige demonstração concreta de efetividade, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e cooperação processual.
3.3. A ausência de diligências prévias por parte do credor e a inexistência de novos elementos informativos sobre eventual movimentação financeira do devedor não justificam a medida extrema pretendida.
3.4. O elevado custo operacional para o Judiciário, aliado à ausência de perspectiva concreta de êxito, impõe parcimônia na autorização de ordens reiteradas de constrição.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD em busca de recursos depositado em instituição financeira, em razão do tempo decorrido desde a última pesquisa.

Tese de julgamento: “A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (‘teimosinha’) exige demonstração concreta de efetividade, sendo incabível sua adoção indiscriminada e sem elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, utilidade, eficiência e cooperação processual.”